Tribunal: STF
Processo: HC 205020
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marco Antônio da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento aos embargos infringentes no recurso em sentido estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000, Relator o Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.



    A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente, condenado pelo crime de deserção (CPM, art. 187), foi desligado das fileiras das Forças Armadas, fato que, na sua visão, afastaria a condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a persecução penal militar. Para tanto, assevera:



    “Desta feita, estando o ora paciente fora das cerradas fileiras castrenses, posto que fora classificado como ‘incapaz definitivamente para o serviço militar’, inexiste viabilidade jurídica no processo, bem como julgamento e execução do ex-militar por ter desertado, faltando, à causa, o interesse na ação e a legitimidade de ser parte do polo passivo, pois não ostenta mais a condição sine qua non de militar”.



    Diz violados o artigo 88 do CPPM e os verbetes nº 8 e 12 da Súmula do Superior Tribunal Militar, porque segundo argumenta não cabe, respectivamente, proposta de suspensão do processo pelo crime de deserção em “tempo de paz”, nem é possível a sequência da ação penal militar sem reincorporação do desertor aos quadros da caserna.



    Requer: 



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, na forma do artigo 192, caput, do Regimento do STF para reformar o Acórdão do Superior Tribunal Militar – STM – e, via de consequência, SER DECLARADA A EXTINÇÃO DEFINITIVA DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0000199-41.2015.7.01.0401.. 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano na forma do artigo 192 , caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    2.1 - seja concedida medida liminar para determinar a sustação dos efeitos do Acórdão prolatado nos autos EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000126- 06.2021.7.00.0000, até o julgamento final da presente impetração.”



    Decido.



    Transcrevo o teor do julgado questionado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 CPM). RÉU CIVIL. MILITAR AO TEMPO DO CRIME. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº 13.774/2018. AÇÃO PENAL MILITAR. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO AFASTADA. TESE FIRMADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JULGAMENTO POR ESCABINATO; JUÍZO NATURAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 



    1. Trata-se de conduta, em tese, delituosa, imputada a ex-Soldado do Exército que, ao tempo da ocorrência dos fatos, era militar da ativa. 



    2. O posterior licenciamento e exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o feito na Justiça Militar da União. 



    3. O art. 30, inciso I-B, da Lei nº 3.774/2018 não abrange processo e julgamento de feito, por juiz singular, inerente a Agente que, embora atualmente ostente a condição de civil, à época do delito ostentava o status de militar da Ativa. Tese jurídica firmada pelo Plenário do STM, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), declarou os Conselhos de Justiça como sendo competentes para julgar civis que perderam a condição de militar ostentada ao tempo do crime. Observado o corolário tempus regit actum. 



    4. A referida tese jurídica foi corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em sede do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.279.981, interposto contra o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, cuja decisão transitou em julgado em 17/12/2020. 



    5. O Acórdão vergastado, proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000390-57.2020.7.00.0000, mostra-se irretocável, devendo ser mantido em sua integralidade. 



    6. Negado provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela DPU. Decisão por maioria” (Doc. 5).



    Diversamente do que alega a defesa, a controvérsia ora analisada diz respeito à definição da Justiça competente para julgar a prática do crime do art. 290 (trazer consigo substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar) do CPM, por militar que posteriormente praticou o delito do art. 187 (deserção) e foi desincorporado das fileiras do Exército Brasileiro.



    Com efeito, o debate veiculado na decisão ora impugnada versou acerca da definição do órgão da Justiça Militar da União competente para o julgamento do feito, levando-se em conta o fato de o paciente já ostentar a condição de civil. 



    Logo, a discussão alusiva à deserção para fins de verificação da condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal revela-se secundária e irrelevante para o deslinde da causa. 



    Ainda que assim não fosse, não foi enfrentada pelo Superior Tribunal Militar, portanto, apreciá-la de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Vê-se que o Superior Tribunal Militar, valendo-se de entendimento firmado em julgamento de incidente de demandas repetitivas, assentou a competência dos Conselhos Militares para o julgamento de civis, desde que praticado o crime militar, nesta condição, como é o caso dos autos.



    A orientação da Corte é no sentido de que “a exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não altera a competência para o julgamento do delito” (ARE 1.279.981, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4/11/2020).



    Nesse sentido, o acordão do Superior Tribunal Militar - ao decidir que compete aos Conselhos de Justiça processar e julgar civis que praticaram crimes militares nesta condição, conforme tese fixada no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 -, não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Perfilham essa compreensão os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ‘STATUS’ DE MILITAR DA ATIVA. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.



    1. O licenciamento do agravante das fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 175.949-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/11/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ‘STATUS’ DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PPARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.” (ARE 1.229.712-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/4/2020)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente